Tribunal: TCU
Processo: 030.196/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9978/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 030.196/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1 Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessadas: Eneida Aparecida dos Anjos (CPF XXX.792.838-XX); Geni dos Santos Ribeiro Silvestre (CPF XXX.236.318-XX); Hellen Vitoria Farias Santos (CPF XXX.826.456-XX); Juliana Britto de Moraes (CPF XXX.449.808-XX); Leonice dos Santos (CPF XXX.666.748-XX); Leticia Amaral Dias (CPF XXX.516.058-XX); Maria Valmira dos Santos (CPF XXX.584.338-XX); Renata Andreza da Silva (CPF XXX.355.146-XX); Rita Lira da Silva (CPF XXX.955.228-XX) e Vanessa Gomes de Lima (CPF XXX.156.828-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.